Tribunal: STF
Processo: RE 144965
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.

          Correção monetária. Anistia.

          Pequena  empresa: receita anual de até 25 mil Obrigações do

Tesouro Nacional. Apuração desse "quantum".

          Art. 47, I, par.1., do A.D.C.T. da C.F. de 1988.

1.        Considera-se pequena empresa, para os efeitos da anistia de

correção monetária, prevista no art. 47, I,par.1., do A.D.C.T. da

C.F.de  1988, aquela cuja receita global, apurada ao final de todo o

ano, não exceda a 25 mil Obrigações do Tesouro Nacional.

2.         Não  interessa, para  tais  fins, saber  quanto  a empresa

arrecadou,  em OTNs,  durante cada  mes do  ano, mas  a quantas delas

correspondeu  o total  apurado, ao  longo de  todo o  ano, no momento

mesmo em que essa apuração ocorre.

3.        Acórdão que observou essa orientação.

4.        R.E. não conhecido.